Tribunal: STF
Processo: ARE 1300645
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 
    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1 - A aposentadoria especial do servidor público cujas atividades sejam exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, da Constituição Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº 33. 2 - A respeito da comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde durante a atividade exercida, somente exigível a partir da Lei n. 9.032 de 28 de abril de 1995, que conferiu a atual redação do art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91, considera-se suficiente a juntada dos contracheques indicando a percepção de adicional de insalubridade durante todo o período laboral. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (eDOC 19, p. 10) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que não subsiste direito ao recebimento de aposentadoria com integralidade e paridade, ao argumento de que “não há possibilidade de aplicação de outras regras para o cálculo e revisão das aposentadorias especiais independentemente da data de ingresso do servidor no serviço público, em cargo efetivo” (eDOC 22, p. 9). 
    Em contrarrazões, pugna-se pelo não provimento do recurso, ao argumento de que restou devidamente demonstrado no acórdão do Tribunal de origem que a recorrida preencheu os requisitos previstos nos arts. 57 e 58, da Lei nº 8.213/91, para concessão de aposentadoria especial (eDOC 24).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N° 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEMANDA DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 38).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Registre-se, inicialmente, que o STF reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição prevista na EC 47, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião fixou-se a seguinte tese:
    “Os servidores que ingressarem no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.
    Além disso, o STF também já consignou que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. (Súmula Vinculante 33) 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional (arts. 57 e 58, da Lei nº 8.213/91) e nas provas dos autos, consignou que a recorrida preencheu os requisitos necessários para a aposentadoria especial, com direito à integralidade e à paridade dos proventos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “(...) porque ainda não foi editada Lei Complementar definindo os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, à luz da Súmula Vinculante nº 33 do excelso Supremo Tribunal Federal, devem ser aplicadas as regras do regime geral de previdência social (...)
    Desta forma, para a concessão de aposentadoria especial ao servidor público, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91 (...)
    Nesse contexto, transpondo os comandados acima ao caso em tela, vejo que restando devidamente comprovados todos os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria especial, em razão do recebimento do Adicional de Insalubridade por parte da impetrante, é rigor o deferimento do pedido. 
    (...)
    Dessarte, verifica-se, assim, que a Requerente/Apelada laborou de forma ininterrupta, desde a sua admissão, portanto há mais de 25 (vinte e cinco) anos, em atividades insalubres, percebendo o adicional por todo o período laborado, fator esse que lhe confere o direito à aposentadoria especial prevista nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. 
    (...)
    Posto isso, resta claro o direito do autor à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa e não somente com base somente na média aritmética dos 80% dos maiores salários, pois ingressou no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003” (eDOC 19, p. 4-8)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido referente ao preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento adotado na origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com vista a confirmar a data de admissão da recorrida, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1144049 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.03.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA APÓS A REFERIDA EMENDA. TEMAS 26 E 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de a Lei Complementar 51/1985 ter sido recepcionada pela Constituição Federal (Tema 26). III – Este Tribunal firmou orientação no sentido de que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos é devida ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139). IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1129998 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.258.311, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.3.2020; RE 1.189.836, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4.9.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente